Tribunal: TJSP
Processo: 0003375-82.2009.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003375-82.2009.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
VALDOMIRO
POLISELLI
JUNIOR,
são
apelados
FLAVIO
PAOLIELLO
MACHADO DE SOUZA e MARIA CAROLINA DA SILVA WINKLER e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
2
voto número 46179
Apelação no 0003375-82.2009.8.26.0296
(Proc. no 0003375-82.2009.8.26.0296 - 2aVara - Jaguariúna)
Apelante: VALDOMIRO POLISELLI JÚNIOR
Apelados: FLÁVIO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA
e MARIA CAROLINA DA SILVA WINKLER
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 2551/2623,
acrescenta-se que fora julgada parcialmente procedente a
ação penal para extinguir a punibilidade dos réus Flávio
Paoliello Machado de Souza, Maria Carolina da Silva Winkler
e Valdomiro Poliselli Júnior, ante a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do artigo
109, inciso VI, e artigo 107, inciso IV, ambos do Código
Penal, em relação à imputação da prática, por oito (08)
vezes, do delito previsto no artigo 129, parágrafos 6o e 7o,
do Código Penal, e para absolver Maria Carolina da Silva
Winkler e Flávio Paoliello Machado de Souza, com
fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo
Penal e condenar Valdomiro Poliselli Júnior, às penas de
dois (02) anos e três (03) meses de detenção, fixado o
regime prisional inicial aberto, substituída por uma pena de
prestação de serviços à comunidade e outra prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
3
pecuniária no valor de trezentos e sessenta (360) salários
mínimos, a ser revertida para entidade pública ou privada
de fins sociais a ser indicada, pela prática do delito previsto
no artigo 121, parágrafo terceiro, na forma do artigo 70,
por quatro (04) vezes, ambos do Código Penal. Custas na
forma da lei.
O Ministério Público apelou, por intermédio de
sua representante, Promotora de Justiça, à fl. 2626, que
firmou as razões de inconformismo, às fls. 2632/2654,
alegando, em linhas gerais, que Flávio agira de forma
imprudente e negligente, não observando a prescrição
normativa contida na IT no 12/04, que garantiria o
escoamento de forma segura dos espectadores do evento
Jaguariúna Festival 2009, e fora negligente ao não observar
a referida prescrição normativa, que limitava a lotação
máxima do evento em seu projeto, devendo responder
pelos resultados lesivos, impondo-se sua condenação.
Ressaltou, ainda, em relação a Maria Carolina que, na
condição de executora do projeto apresentado ao Corpo de
Bombeiros, fora a responsável pela construção da estrutura
fixa, tendo implementado as modificações estruturais
projetadas de última hora pelo acusado Flávio e, por
estarem em desconformidade com o projeto anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
4
apresentado e aprovado, a ela se aplicam as mesmas
imputações de imprudência e imperícia relacionadas ao
acusado Flávio. Requer, assim, que os apelados sejam
considerados incursos no artigo 121, parágrafos 3o e
4o, por 04 vezes, do Código Penal.
Valdomiro
apelou,
por
intermédio
de
seus
defensores constituídos, à fl. 2028, que firmaram as razões
de inconformismo, às fls. 2661/2693, alegando, em linhas
gerais, que o apelante é diretor da empresa VPJ Eventos e
Comércio Ltda, a qual, ao longo de mais de 20 anos, fora
organizadora do Jaguariúna Festival e, em sua vigésima
edição realizada no ano de 2009, embora houvesse
observado estritamente todas as exigências administrativas, regulamentares e legais, conforme
demonstrado pela documentação acostada aos autos, às
fls. 389/684, em razão de uma briga pontual e isolada
ocorrida no referido evento, iniciou-se, próximo a um dos
portões de acesso à arena, tumulto generalizado e, diante
deste
fato,
dezenas
de
pessoas
acabaram
sendo
derrubadas ao solo, várias das quais sofreram lesões
corporais, enquanto outras vieram a falecer. Ressaltou, por
fim, que, durante o desenrolar de toda a instrução
processual, a dinâmica do acidente fora descrita de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
5
totalmente apartada da realidade, de modo a concluir ser
forçoso o reconhecimento da improcedência dos pedidos
formulados
pelo
Parquet,
com
o
consequente
reconhecimento da absolvição do apelante. Requer,
assim, sua absolvição, nos termos do artigo 386 e
seus incisos, do Código de Processo Penal, ou,
subsidiariamente, que suas penas sejam reduzidas.
Após o oferecimento do recurso de apelação em
face do acusado Valdomiro, sua defesa interpôs habeas
corpus no 2195156-62.2018.8.26.0000, com pedido de
liminar, ocasião em que alegou a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa, em
relação aos crimes previstos no artigo 121, parágrafos 3o e
4o, na forma do artigo 70, por quatro vezes, ambos do
Código Penal. Ressalta-se que esta colenda Câmara, na
data de 25 de outubro de 2018, concedera a ordem de
habeas corpus para o fim de julgar extinta a punibilidade do
paciente Valdomiro, diante da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107,
inciso IV, 109, inciso V, 110, §1o, e 119, todos do Código
Penal.
Os
recursos
foram
contrariados,
às
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
6
2698/2728, 2736/2739 e 2761/2765; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 2789/2797, opinou pelo provimento do
recurso do Ministério Público.
É o relatório.
2- Inicialmente, ressalta-se que em razão da
declaração e reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, em sua forma retroativa, alegada pelo acusado
Valdomiro
em
sede
do
habeas
corpus
no
2195156-62.2018.8.26.0000 realizada por esta Colenda
Câmara na data de 25 de outubro de 2018, seu recurso de
apelação deve ser considerado prejudicado, em razão da
perda de seu objeto pelo alegado reconhecimento da
prescrição.
Realizada
a
necessária
observação,
o
recurso do Ministério Público deve ser desprovido,
como adiante se verá.
Com efeito, não restou provado, com a suficiência
necessária, que os apelantes cometeram os crimes pelos
quais foram acusados. Conforme se infere dos autos, os
apelantes Flávio e Maria Carolina, além do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
7
Valdomiro, cuja punibilidade fora declarada extinta pela
ocorrência da prescrição nos autos de um habeas corpus há
pouco ressaltado, na data de 23 de maio de 2009, em
horário avançado da madrugada, no interior do “Red Park”,
situado às margens da rodovia SP 340, comarca de
Jaguariúna, durante o evento conhecido por “Rodeio de
Jaguariúna”, agindo com imprudência e negligência, teriam
causado a morte de 04 vítimas e ofendido a integridade
física de outras pessoas, conforme descrito na r. denúncia.
O Ministério Público, em suas razões recursais,
ressaltou que Flávio e Maria Carolina, responsáveis,
respectivamente, pela elaboração de projeto de prevenção
e combate a incêndios e projeto de construção da estrutura
fixa de metal do evento, os quais teriam implementado
modificações estruturais projetadas de última hora e, por
estarem em desconformidade com os projetos originais
anteriormente
apresentados
e
aprovados,
de
forma
imprudente e imperita, teriam contribuído decisivamente
para as mortes de quatro vítimas descritas nos autos.
Pois bem, após minuciosa análise da prova dos
autos, entendo que a r. decisão de primeiro grau não
merece qualquer reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
8
O Juízo a quo examinou a prova dos autos à
exaustão e demonstrou que embora houvesse falha técnica
relacionada ao número e largura das saídas de emergência,
era preciso uma demonstração efetiva pelo Ministério
Público, baseado nos laudos judiciais, que tais falhas foram
as efetivas causadoras dos eventos descritos nos autos.
Como bem destacado na r. decisão, não houve
uma situação de emergência que tornasse necessária uma
rápida evacuação do público por meio das saídas de
emergência existentes na arena, o que exigiria a passagem
de muitas pessoas ao mesmo tempo por aquele local de
forma açodada.
Conforme se infere dos autos, o que houve, na
verdade, é que muitas pessoas pretendiam deixar a arena
onde acontecia um show de música sertaneja, ao mesmo
tempo em que outro grande afluxo de pessoas pretendia
ingressar pelo mesmo local no mesmo momento, mas não
existia uma situação emergencial que forçasse as pessoas a
acorrerem às saídas de emergência.
Além disso, a Instrução Normativa do Corpo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
9
Bombeiro no 12/04, à época dos fatos, nada estabelecia
quanto ao número mínimo de corredores necessários para o
acesso ao local, tampouco impedia que o mesmo corredor
funcionasse como entrada e saída de emergência, razão
pela
qual
nenhum
dos
engenheiros
pode
ser
responsabilizado criminalmente por tal fato. Conforme se
infere das declarações dos policiais militares integrantes do
Corpo de Bombeiros, posteriormente, perceberam que
referida instrução normativa era falha ao permitir que um
mesmo acesso pudesse servir de entrada e saída ao mesmo
tempo e, por essa razão, tal diretriz fora alterada; todavia,
na data dos fatos, a postura dos engenheiros fora legítima,
baseada naquilo que a instrução normativa determinava.
Um fator agravador para a ocorrência dos
eventos morte e lesões corporais se deu pelo fato dos
seguranças responsáveis pelo fechamento do portão de
acesso à arena terem confinado as pessoas que se
encontravam no referido corredor por longos 15 minutos,
as quais passaram a cair umas sobre as outras sem terem
por onde sair, o que, a meu modo de ver, fora a principal
causa do trágico resultado dos autos. Pode-se ressaltar,
também, a falta de organização do evento que não se
preocupou com a questão do expressivo volume de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
10
que pretendiam acessar a arena e das pessoas que
pretendiam deixar esse local em direção a outras partes do
evento, além da falha no rápido atendimento às vítimas.
Todas estas circunstâncias, no entanto, não se aplicam aos
apelantes Flávio e Maria Carolina, porque eram de
responsabilidade do senhor Valdomiro, diretor da empresa
VPJ Eventos e Comércio Ltda e organizador do “Jaguariúna
Rodeo Festival”.
Da mesma forma, a prova dos autos demonstra
que a recorrente Maria Carolina fora a responsável pelo
projeto e implementação dos camarotes, arquibancadas e
ala vip, sem qualquer responsabilidade por sinalização,
placa ou portão, o que ficava a cargo da empresa
organizadora do evento, a qual teria por obrigação
estabelecer a fiscalização dos acessos e saídas que
interligavam a arena a outros pontos do evento, evitando
grandes aglomerações desses corredores.
Por fim, ressalta-se que não se vislumbra
desrespeito às normas técnicas pelos acusados Flávio e
Maria Carolina, porque seus projetos foram devidamente
aprovados pelo Corpo de Bombeiros, o qual emitira o
necessário AVCB que atesta a observância das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003375-82.2009.8.26.0296 -Voto no
11
técnicas e legais, e a alegação do Ministério Público acerca
da superlotação do evento não se aplica aos engenheiros,
porque estes apenas formularam projetos de acordo com os
interesses do organizador do evento, em observância às
determinações legais e administrativas à época vigentes,
não podendo ser imputada aos mesmos, já que
estabeleceram em seus projetos os parâmetros máximos
admissíveis para o evento, cabendo ao seu organizador,
Valdomiro, zelar para que tais limites fossem observados.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso do Ministério Público.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR